Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-56.2011.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000651-56.2011.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: VIVIANY CAMPOS PINHEIRO DESPACHO Com fundamento no artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se, pessoalmente, a recorrida VIVIANY CAMPOS PINHEIRO para ciência do despacho de ID 75560814. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007